Tribunal: TJDFT
Processo: 0730199-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN e TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL – DFTRANS (agravantes/executados) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0044461-73.2009.8.07.0001 proposto por SARAH DA COSTA OLIVEIRA (agravada/exequente), nos seguintes termos (ID 102517583 dos autos de origem): (...) Vistos etc. Peça de ID 102445160, indefiro. Mantida a decisão de ID 101764370, pois a manifestação do réu é intempestiva. Ressalto que a motivação desta decisão não guarda qualquer relação com a questão da revelia, mas sim com a necessária observância da segurança jurídica nas relações processuais. Não pode o réu ignorar a dinâmica processual e apresentar manifestação quando bem entender, sob pena de tumultuar a relação processual e prejudicar a efetividade da tutela jurisdicional buscada. Atente-se a parte ré para os prazos processuais, sobretudo nesta fase processual, na qual tem sido corriqueira a manifestação extemporânea e o tumulto processual, sobretudo quanto aos pagamentos das RPVs, o que tem gerado retrabalho ao cartório para a devolução de pagamento realizado fora do prazo e após a efetivação de bloqueio judicial para a satisfação do crédito. Desse modo, indefiro o pedido. (...) Em suas razões recursais (ID 29158208), os agravantes informam que interpuseram o presente recurso em face da decisão que “indeferiu o pedido dos entes públicos, para que o juízo a quo decotasse do valor apresentado pela parte agravada os juros moratórios contados a partir da decisão, quando o correto teria sido a partir do trânsito em julgado, o que gerou uma diferença, a maior, no montante de R$ 1.700,18, aos cofres dos entes recorrentes.” (ID 29158208 – Pág. 3) Sustentam que os juros de mora são matéria de ordem pública, portanto, não há que se falar em preclusão, uma vez que podem até mesmo serem examinados de ofício. Defendem que quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos do art. 85, § 16, do Código de Processo Civil. Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar que os juros de mora sejam fixados a partir do trânsito em julgado da decisão. Sem preparo, em razão da isenção concedida ao ente distrital. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Isso porque a irresignação ora trazida em sede recursal está direcionada à decisão proferida no ID 96522017 dos autos de origem, já acobertada pelo fenômeno da preclusão, uma vez que não impugnada através da interposição do recurso cabível à época. O exame dos autos sinaliza que os agravantes, na realidade, pretendem reinaugurar questões que já foram consolidadas, ou sob o manto da coisa julgada material quando tentam revisitar temas já edificados com a formação do título judicial que se lhe impõe o cumprimento (artigo 502 do Código de Processo Civil), ou sob o alcance da preclusão, diante da sua inércia em apresentá-las no momento processual oportuno dentro da fase de cumprimento de sentença (artigo 223 c/c 525, § 1o, do Código de Processo Civil). A análise do caderno processual indica que quando da oportunidade de manejo da impugnação ao cumprimento de sentença, os agravantes não se insurgiram contra os cálculos apresentados pelo agravado (ID 101685444), que restaram homologados pelo juiz a quo (ID 101764370). Impende notar também que nenhuma das questões alegadas pelos agravantes são concernentes a fatos supervenientes à impugnação ao cumprimento de sentença (artigo 525, §11, do Código de Processo Civil), porquanto referente a matérias já confrontadas ainda no processo de formação do título judicial ou, cuja inércia de manifestação na impugnação, restringem o seu exame. Quanto ao mais, no caso concreto, não merece amparo a alegação de que as matérias alegadas são de ordem pública, visto que se opera a preclusão das discussões inclusive no que se refere a elas quando são julgadas e não impugnadas oportunamente pelo interessado. Com efeito, “[a]s matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento processual oportuno” (STJ, AgInt no REsp 1.447.224/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018). Em linha com o entendimento, colhe-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR SOBRE A MATÉRIA. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PENHORA. ALUGUÉIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, uma vez julgadas e não impugnadas em momento oportuno, opera-se a preclusão dessas matérias, em observância ao princípio da segurança jurídica. 1.1. In casu, a questão relativa à impenhorabilidade dos aluguéis provenientes de bem de família já foi analisada e não impugnada em momento oportuno, estando acobertada pelo manto da preclusão. 2. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1275705, 07176964120208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) (grifei) Nesse sentido, inclusive, já exarei voto em processo de minha relatoria, senão vejamos: PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR SOBRE O TEMA. SEM RECURSO. ACEITAÇÃO. CONFORMISMO. SUJEIÇÃO AO REGIME DA PRECLUSÃO. ESTABILIDADE PROCESSUAL. SEGURANÇA JURÍDICA. 1. A prescrição, mesmo sendo matéria de ordem pública que pode ser arguida a qualquer momento, uma vez decidida e não havendo recurso, submete-se ao regime da preclusão. 2. Mesmo as matérias de ordem pública, quando já decididas, submetem-se ao regime da estabilidade pela preclusão diante da ausência de impugnação no momento oportuno, o que traduz mais afundo o conformismo da parte na ocasião e que não pode, em momento posterior, buscar contraditoriamente irresignação com temas aceitos e já decididos (artigo 507 do Código de Processo Civil). 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1366282, 00467051420058070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Dessa forma, em razão da preclusão, resta prejudicado o exame do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO deste recurso. Publique-se. Intime-se.